Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711616-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A RECORRIDO: FRANCISCO MORATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO COM SAÚDE DEBILITADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva: é solidária a responsabilidade entre a operadora e a administradora do plano de saúde, sendo permitido que a parte autora demande contra qualquer uma delas, ou até mesmo contra ambas. Preliminar rejeitada. 2. Ante a ausência de probabilidade de deferimento do recurso, não há que se falar em recebimento com efeito suspensivo, razão pela qual o recurso é recebido apenas no efeito devolutivo. 3. Conforme, art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009, é possível que haja resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de doze meses e enviada notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Porém, conforme estabelece o artigo 1o da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. 4. Embora o art. 3o, da Resolução CONSU 19/1999, afirme que as disposições da resolução se aplicam somente às operadoras que mantenham, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar; a parte apelante não pode alegar estar isenta de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, por não comercializar mais tais planos, em face da natureza jurídica do contrato. A norma regulamentar não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior, de ordem pública e de interesse social, devendo diante da contrariedade aos princípios do CDC, ser afasta a aplicabilidade do art. 3° da Resolução 19 da CONSU. Precedentes deste E. TJDFT. 5. O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado, de modo especial, pelo artigo 196 da CF e está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano. 6. Preliminar rejeitada. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus fundamentos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1o, §1o, da Lei 9.656/1998, sustentando que não pode ser compelida a ofertar plano de saúde na modalidade individual por atuar somente no segmento de planos coletivos. Aduz que sua atuação está subordinada às normas da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o, §1o, da Lei 9.656/1998, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.” (AgInt no AgInt no AREsp 1650503/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Ademais, “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional.(AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Além disso, a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou que “O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado, de modo especial, pelo artigo 196 da CF e está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano.” Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” Nesse sentido, confira-se o recente julgado da Corte Superior: “A Corte local decidiu a causa com base em argumentos constitucionais e infraconstitucionais. No entanto, a parte recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, perante o excelso Supremo Tribunal Federal. Aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". (REsp 1853622/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010